Tribunal: TJSP
Processo: 1007749-28.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido indenizatório julgado improcedente. Alegação de omissão quanto à divergência entre o produto vendido e o instalado. Questão apreciada no acórdão. Narrativa inicial de que o produto não havia sido entregue, desconstituída pelo réu. Autora que alterou a versão dos fatos, o que não se admite. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido indenizatório julgado improcedente. Alegação de omissão quanto à divergência entre o produto vendido e o instalado. Questão apreciada no acórdão. Narrativa inicial de que o produto não havia sido entregue, desconstituída pelo réu. Autora que alterou a versão dos fatos, o que não se admite. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007749-28.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA., é embargado ADRIANO
PINTO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007749-28.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 28329
2
Voto no 28329.
Embargos de declaração no 1007749-28.2019.8.26.0344/50000.
Comarca: Marília.
Embargante: Construtora Marques da Costa Ltda.
Embargado: Adriano Pinto Barbosa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido indenizatório
julgado improcedente. Alegação de omissão quanto à
divergência entre o produto vendido e o instalado. Questão
apreciada no acórdão. Narrativa inicial de que o produto não
havia sido entregue, desconstituída pelo réu. Autora que
alterou a versão dos fatos, o que não se admite. Vício não
constatado.
Via
inadequada
para
manifestação
de
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando
não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando
acórdão de fls. 122/127, sustentando a existência de omissão quanto à
divergência existente no produto que foi vendido e aquilo que foi instalado, e
à necessidade de dilação probatória, sendo evidente a irregularidade no
julgamento antecipado da lide. Requer o prequestionamento do artigo 5o, II
e XXXV, da Constituição Federal, do artigo 355, I do Código de Processo
Civil e do princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do quanto sustenta a embargante, não se
vislumbra no venerando acórdão qualquer contradição, omissão ou
obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007749-28.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 28329
3
questões relevantes para o julgamento do recurso foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
Com efeito, constou no venerando acórdão:
A autora mudou completamente a versão dos fatos deduzida. [...]
Como se observa, mudou o contrato de compra e venda para
prestação de serviço, o inadimplemento passou de não entrega para
defeitos no trabalho realizado e, contraditoriamente, a autora negou
que o duto valesse o preço que ela mesma lhe atribuiu na inicial.
Essa inovação no curso do processo é inadmissível, de modo
que o pedido deve ser analisado em consonância com o que foi
alegado na petição inicial.
Com efeito, o réu comprovou que, contrariamente ao que foi
alegado, ele efetivamente entregou os dutos de aço inox, o que se
observa pelas fotografias de fls. 49/51. Aliás, a alegação inovadora
de que a instalação do produto ocorreu com vários defeitos
corrobora a conclusão de que o produto foi efetivamente
entregue.
Se o produto instalado vale o preço constante na nota fiscal de fls.
21 é questão que foge aos limites da causa de pedir apresentada
inicialmente.
De outra parte, a alegação de cerceamento de defesa em
decorrência do julgamento antecipado do feito beira a litigância
de má-fé. Isso porque, ao ser intimada a especificar as provas que
pretendia produzir (fls. 58), a autora afirmou que entende que suas
alegações
estão
devidamente
comprovadas,
permitindo
o
julgamento antecipado da lide (fls. 61) (realce não original). [...]
Todavia, a prova requerida seria incapaz de alterar o deslinde do
feito, pois testemunhas não teriam conhecimentos suficientes
para dizer tecnicamente e de modo imparcial se o duto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007749-28.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 28329
4
fotografia corresponde àquele da nota fiscal. A prova que se
fazia necessária era aquela de natureza pericial e, nesse aspecto,
nada foi requerido. (fls. 124/126) (realces não originais).
Como se vê, as alegações deduzidas foram devidamente
apreciadas e os argumentos retratam nítido inconformismo com o que foi
decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, portanto, em vício no venerando
acórdão, pois restaram suficiente e especificamente debatidos os motivos
pelos quais esta Colenda Câmara decidiu, corroborada por farta
jurisprudência, pelo desprovimento do recurso da embargante, mantendo a
sentença de improcedência do pedido indenizatório deduzido pela parte.
Cumpre ressaltar que, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes
quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só
estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento,
baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação
que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realces
não originais).
Ademais, De acordo com a jurisprudência desta Corte, a
contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de
modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido
pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir
eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007749-28.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 28329
5
autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em
outro processo. (STJ, AgInt no REsp 1.633.988/RJ, Rel. Regina Helena
Costa, 1a Turma, j. 19/09/2017) (realces não originais).
Na verdade, os embargos têm nítido caráter infringente,
pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a
que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se
admite quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão,
contradição, obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é
medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em
que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu
recurso. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não
original).
Inexistindo,
no
acórdão
embargado,
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou
do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007749-28.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 28329
6
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras
palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos (NELSON
NERY
JUNIOR
e
ROSA
MARIA
DE
ANDRADE
NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não
original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de
declaração não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de
2015 estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro
Júnior aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão
prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que o
Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior
deverá considerar “incluídos no acórdão os elementos que o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007749-28.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 28329
7
afirma deverem constar, se os embargos de declaração tiverem sido
indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de
ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do
recurso extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer
ponto a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator